Tribunal: TJDFT
Processo: 0720432-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Contato admonitório virtual: início do cumprimento da pena. Interrupção.
1 - O contato admonitório virtual – em que esclarecido ao apenado o montante devido a título de prestação pecuniária, com o qual concordou, e enviados os boletos das parcelas a pagar – significa efetivo início de cumprimento de pena, tal como se dava nas audiências admonitórias presenciais.
2 – O prazo prescricional da pretensão executória conta-se do trânsito em julgado para ambas as partes, conforme recente julgado do e. STJ que, alinhando-se ao entendimento do c. STF, pacificou o tema. E somente se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência (CP, art. 112, I, e art. 117, V e VI).
3 – Se a apenada foi continuamente intimada a retomar o cumprimento da pena, quando recebeu os boletos para pagamento das prestações pecuniárias – interrompendo o prazo prescricional - e em nenhum momento transcorreu prazo superior a quatro anos sem que ela fosse intimada a efetuar os pagamentos devidos, não houve prescrição. Não pode a desídia da apenada se inverter em seu favor.
4 - Agravo não provido.